Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746277-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA RODRIGUES DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0725905-30.2019.8.07.0001. Na origem, tramitam embargos à execução proposto pelo agravado em face da agravante. Ao responder ao despacho de especificação de provas (ID 64759562 - Pág. 1), a agravante requereu o depoimento pessoal do autor e a produção de prova pericial grafotécnica formulando quesitos (ID 64837514 - Pág. 1). Após o deferimento da realização da prova técnica (ID 66958405 - Pág. 1), a agravante ratificou os quesitos anteriormente formulados requerendo a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID 67034408 - Pág. 1). Intimada para se manifestar sobre os honorários, precificados pelo perito em R$3.000,00 (ID 69153146 - Pág. 1), a agravante mencionou não possuir condições de efetuar o pagamento sem prejuízo do sustento próprio e da família e reiterou o pedido de concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID 70628195 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo determinou a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade (ID 72335376 - Pág. 1). Apresentados os documentos, foi proferida a r. decisão agravada na qual foi deferida a gratuidade de justiça. Na mesma decisão, contudo, ficou ressaltado “que o benefício somente foi requerido nos autos após o deferimento da prova pericial, não possuindo efeito retroativo para alcançar os encargos processuais já impostos” (ID 73419830 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração (ID 73502244 - Pág. 1-4), a decisão foi integrada: “...a gratuidade de justiça solicitada pela embargada neste feito fora solicitada e acatada após o deferimento da prova pericial e, portanto, não alcança o custo do ato” (ID 73723886 - Pág. 1). Inconformada, a embargada recorre requerendo que os honorários periciais sejam pagos com recursos da União. É o necessário. A agravante deverá demonstrar a tempestividade do recurso, pois em 04/07/2020, quando o ilustre Juízo a quo deferiu a realização de perícia grafotécnica já assentou que “caberá à parte embargada o adiantamento de tais valores” (ID 66958405 - Pág. 1). Ante o exposto, com base nos valores inaugurados pelo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, determino que a recorrente demonstre a tempestividade do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do agravo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator